Tribunal: TJSP
Processo: 2138106-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação de limitação de descontos. Deferimento do pedido de tutela de urgência determinando a limitação dos descontos a 30% dos seus rendimentos líquidos. Ausência dos requisitos legais. Questão a ser elucidada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Decisão reformada. Recurso provido.